Tribunal: TJPA
Processo: 0811544-25.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811544-25.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSIMAR DAMIAO SANTOS DE LANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de FGTS formulado por Josimar Damião Santos de Lana, contratado temporariamente pelo ente municipal, sem concurso público, entre novembro de 2019 e julho de 2023. A sentença declarou a nulidade do vínculo contratual e condenou o Município ao pagamento dos valores relativos ao FGTS dos últimos cinco anos, acrescidos de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS ao servidor contratado temporariamente sem concurso público sob regime jurídico estatutário; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária sem concurso público e com sucessivas prorrogações configura fraude ao art. 37, II, da CF/1988, sendo nulo o vínculo contratual.

4.

A nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público não exime o ente público do pagamento do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e conforme entendimento consolidado do STF (Tema 191).

5.

A alegação de que o vínculo seria estatutário não prevalece, pois, reconhecida a nulidade, aplicam-se subsidiariamente normas protetivas trabalhistas, inclusive quanto ao FGTS, conforme precedentes do STF e STJ.

6.

A Administração Pública não pode se beneficiar da própria ilicitude, sendo inadmissível o enriquecimento ilícito às custas do trabalhador.

7.

O índice de correção monetária aplicável à condenação da Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, afastando-se a TR por sua inconstitucionalidade.

8.

Os juros moratórios aplicáveis são de 0,5% ao mês, a partir da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor contratado temporariamente sem concurso público, em desrespeito ao art. 37, II, da CF/1988, tem direito ao recebimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2.

A nulidade do vínculo contratual afasta a aplicação do regime estatutário e enseja a incidência subsidiária de normas trabalhistas protetivas.

3.

O índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E, afastada a TR por inconstitucionalidade, com juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III, 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221 (Tema 905); STJ, AgInt no REsp 1.769.753/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/03/2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
JOSIMAR DAMIÃO SANTOS DE LANA
, julgou procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, Josimar Damião Santos de Lana ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que prestou serviços ao Município de Parauapebas sob contrato temporário, sem aprovação em concurso público, no período compreendido entre novembro de 2019 e julho de 2023. Sustentou que, apesar da natureza temporária do contrato, este foi reiteradamente renovado, descaracterizando o caráter excepcional e temporário exigido pela Constituição Federal. Requereu, por conseguinte, a declaração da nulidade do contrato administrativo e a condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, além de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

1.

Declaro a nulidade do contrato administrativo;

2.

CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação;

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos.
Ressalto que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária, será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e, dos juros de mora, a partir da efetiva citação válida do requerido.
Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).
Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

O Município de Parauapebas opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, conforme sentença de ID. 27495506.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação. Em suas razões, inicialmente sustenta a tempestividade do recurso, invocando o art. 183, §1º, do CPC, ao argumento de que foi intimado em 10/03/2025 e protocolou o recurso em 22/04/2025.

No mérito, alega, em preliminar, a ausência de previsão legal para o pagamento do FGTS em razão de que a contratação foi realizada sob o regime estatutário, o qual não prevê tais verbas fundiárias. Afirma que, durante o vínculo, o autor foi regido pelas leis municipais nº 4.249/2002 e nº 4.231/2002, as quais estipulam um regime jurídico de natureza administrativa e não celetista, sendo, portanto, indevido o pleito fundado em norma aplicável apenas a contratos sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Sustenta que os contratos administrativos firmados foram regulares e amparados pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como pelas normas municipais específicas, inexistindo qualquer nulidade que ensejasse o pagamento de FGTS. Defende que a contratação foi realizada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e que a interpretação dada na sentença desconsidera a higidez formal e material do vínculo jurídico celebrado.

Em caráter subsidiário, pleiteia, na hipótese de manutenção da condenação, que a atualização monetária dos valores a serem pagos seja efetuada conforme a Taxa Referencial – TR, nos moldes da Lei nº 8.036/90, com juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme fixado no julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, aduzindo tratar-se de verba de natureza fundiária, cujas regras específicas não se confundem com as estabelecidas para as dívidas da Fazenda Pública.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ou, sucessivamente, a adequação dos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios conforme alegado.

Em contrarrazões, Josimar Damião Santos de Lana pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a contratação temporária, embora formalmente prevista em lei, foi desvirtuada pelo caráter contínuo e habitual das funções exercidas, configurando afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, que exige prévia aprovação em concurso público. Invoca o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e precedentes do Supremo Tribunal Federal, como os Recursos Extraordinários nº 596.478 (Tema 191) e nº 705.140 (Tema 308), para afirmar que, reconhecida a nulidade da contratação, assiste-lhe o direito aos depósitos do FGTS pelos serviços prestados.

Argumenta, ainda, que o regime jurídico alegado pelo Município não tem o condão de afastar o direito reconhecido pela jurisprudência consolidada do STF, a qual garante ao servidor contratado irregularmente o direito à remuneração e ao FGTS, independentemente do regime de contratação.

Por fim, rebate o pedido subsidiário do Município quanto à aplicação da TR como índice de correção, sustentando que a jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905) fixou que, em condenações impostas à Fazenda Pública, deve-se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 13º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, abstendo-se de intervir no presente recurso, ao fundamento de que a matéria versada é de índole patrimonial, envolvendo apenas partes maiores e capazes, sem repercussão de relevância social ou interesse público primário, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas. No entanto, quanto ao mérito, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia gira em torno do reconhecimento do direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor do autor, ora recorrido, que laborou para a municipalidade mediante sucessivos contratos temporários, celebrados sem o devido concurso público, no período de novembro de 2019 a julho de 2023.

O Município apelante sustenta, em essência, que a contratação do recorrido se deu sob regime jurídico estatutário, previsto em legislação local, o que afastaria a incidência das normas celetistas, inclusive o direito ao FGTS. Ademais, argumenta que os contratos foram firmados em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade a ensejar a condenação imposta na sentença.

Ocorre que tal tese não merece guarida. O art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece, como regra, a obrigatoriedade do concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, admitindo exceções apenas para nomeações em cargos em comissão e para contratações temporárias de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo artigo.

A contratação temporária constitui medida excepcional, destinada a suprir, de maneira transitória, necessidades imprevisíveis e urgentes do serviço público, não podendo, sob pena de fraude à ordem constitucional, ser utilizada como meio ordinário de ingresso ou manutenção de pessoal em funções de natureza permanente.

Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Na hipótese dos autos, a própria documentação acostada demonstra que o contrato temporário firmado com o autor foi objeto de sucessivas prorrogações, sem que o Município tenha comprovado qualquer situação de excepcionalidade ou urgência a justificar tal medida, caracterizando-se, portanto, verdadeira burla ao princípio do concurso público e à regra da temporariedade.

Doutrina abalizada, como ensina José dos Santos Carvalho Filho, adverte que
“as contratações temporárias somente se justificam quando se revestirem dos pressupostos de temporariedade e de interesse público excepcional, não podendo o poder público valer-se desse mecanismo para perpetuar relações funcionais precárias ou suprir carências permanentes do serviço público”
(in
Manual de Direito Administrativo
, 37ª ed., Atlas, 2024, p. 650).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli), consolidou o entendimento de que, reconhecida a nulidade da contratação por ausência de concurso público, ao trabalhador é assegurado o direito ao recebimento do FGTS, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Pretório Excelso.

É dizer: mesmo nos casos em que o ente público se vale de expedientes formais para mascarar contratações em desacordo com o texto constitucional, permanece a obrigação do pagamento do FGTS, justamente para impedir que a Administração Pública se beneficie de sua própria torpeza, apropriando-se da força de trabalho de particulares sem observância das garantias fundamentais dos trabalhadores.

Com efeito, é inadmissível que o servidor contratado irregularmente seja duplamente penalizado: primeiro, pela precariedade da relação, e, segundo, pela supressão de direitos de cunho alimentar, em razão de uma conduta imputável exclusivamente ao ente público.

No mesmo julgamento acima referido, o Supremo Tribunal Federal também assentou que a nulidade do contrato de trabalho, em razão da ausência de concurso, não exime a Administração do pagamento das parcelas salariais e do FGTS, porque a nulidade do contrato de trabalho por infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição não é sinônimo de apropriação da força e do suor do trabalhador, nem de convalidação da fraude a direitos fundamentais em benefício das finanças do Estado (STF, RE 596.478/RR).

A alegação do Município, de que o vínculo firmado era de natureza estatutária e, portanto, incompatível com o FGTS, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, tampouco nos princípios constitucionais de proteção ao trabalhador. A própria nulidade do vínculo afasta a incidência do regime estatutário, ensejando a aplicação subsidiária das normas protetivas trabalhistas, conforme já reconhecido tanto pelo STF quanto pelo STJ.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A contratação irregular pela Administração Pública, ainda que sob a égide de legislação local que discipline o regime estatutário, não afasta o direito do trabalhador ao FGTS, quando reconhecida a nulidade do vínculo e demonstrada a prestação efetiva de serviço” (STJ, AgInt no REsp 1.769.753/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/03/2021).

Ainda, é importante lembrar que, conforme assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a vedação do enriquecimento ilícito por parte da Administração impõe a concessão das parcelas devidas ao trabalhador, principalmente aquelas que possuem natureza alimentar, como é o caso do FGTS” (
Direito Administrativo
, 36ª ed., Atlas, 2023, p. 569).

Permitir o contrário seria legitimar a utilização de expedientes irregulares pela Administração em detrimento da dignidade do trabalhador, afrontando o próprio núcleo axiológico da ordem constitucional vigente.

No presente caso, restou incontroversa a prestação de serviço pelo autor, bem como a natureza nula do vínculo estabelecido, em virtude da ausência de concurso público e da extrapolação dos limites temporais estabelecidos pela legislação de regência. Não há como acolher o pleito recursal do Município, pois isso representaria flagrante retrocesso social e atentado aos direitos fundamentais do trabalhador, expressamente protegidos pelo art. 7º, inciso III, da Constituição Federal.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, no tocante aos consectários legais e à forma de atualização do débito, não assiste razão ao Município.

O pleito de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária mostra-se inaplicável, pois, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), é inconstitucional a utilização da TR para fins de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), o que também foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp 1.492.221).

No presente caso, embora a verba de FGTS possua natureza fundiária, a obrigação de seu pagamento decorre de condenação judicial imposta à Fazenda Pública em razão de vínculo nulo, devendo seguir a sistemática dos precatórios, com observância do IPCA-E como índice de correção monetária e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação válida, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ressalvada a orientação dos tribunais superiores quanto à inconstitucionalidade da TR.

Por todo o exposto, à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como da melhor doutrina administrativa, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença a quo em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025